Tribunal: TJDFT
Processo: 0701328-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701328-15.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSOM ROSA DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA VIRGEM NONATO BACELAR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo para deferir liminarmente a penhora de 30% do salário da agravada. No mérito, pede a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que determinou a liberação dos valores penhorados junto ao BRB de R$ 1.238,00 por se tratar de verba salarial e junto à CAIXA por se tratar de poupança. Para a concessão do efeito suspensivo em tutela de urgência, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. Quanto à penhora de R$ 1.238,00 referente ao salário integral da agravada junto ao Banco BRB, embora essa Turma Recursal (acórdãos 1380267 e 1600626) e o STJ tenham o entendimento de que é possível a penhora de percentual de salário, esse deve ser capaz de garantir o mínimo das necessidades básicas, sob pena de ferir a dignidade humana da agravada. A penhora de qualquer valor do salário de R$ 1.280,00 não preserva montante capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família. De tal forma, deve ser mantida a decisão pela impenhorabilidade. Quanto ao valor junto à Caixa, verifica-se que se trata de conta poupança, contudo, a agravada a utiliza como se fosse conta corrente com diversos saques e transferências, conforme ID 47951802 - Págs. 7 e 8, pelo que não incide a impenhorabilidade, já que não se trata de reserva financeira, mas de desvirtuamento da conta poupança, pelo que deve se possibilitar sua penhora: EMENTA JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESBLOQUEIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. EXISTÊNCIA DE DIVERSAS TRANSAÇÕES. UTILIZAÇÃO DE CONTA POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré, contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF, que indeferiu o desbloqueio de valores depositados na conta poupança de titularidade da agravante. Em suas razões, aduz que houve bloqueio de quantia depositada em conta poupança, em valor inferior a 40 salários-mínimos, de modo que se trata de montante impenhorável, conforme legislação aplicável. Requer a concessão de gratuidade de justiça, o deferimento de efeito suspensivo e a reforma da decisão, para que seja reconhecida como impenhorável a quantia bloqueada. II. Recurso próprio e tempestivo. A agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. Antecipação da tutela indeferida no ID 44389393. Não foram ofertadas contrarrazões. III. O art. 833, inciso X, do CPC define como impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Não obstante, mitiga-se a proibição de penhora nos casos em que for evidenciado o desvirtuamento da finalidade da conta poupança. Com efeito, os documentos apresentados pela agravante demonstram que a conta não é utilizada como mero fundo de reserva financeira. Ao contrário, a conta bancária objeto de penhora demonstra intensão movimentação, tal como ocorre usualmente em conta corrente. A movimentação incomum pode ser facilmente comprovada pela existência de inúmeros PIX realizados de forma sucessiva e até em um mesmo dia. Diante desse quadro, não pode subsistir a impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária objeto de intensa movimentação. IV. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários. V. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1704842, 07003910520238079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA VALÉRIA DA SILVA contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, nos autos no 0712125-41.2020.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora. 3. Alega que a referida penhora foi realizada, via SISBAJUD, em face de valor depositado em caderneta de poupança, em que supostamente seriam verbas decorrentes de pensão alimentícia. 4. A agravante requer, liminarmente, a reforma da decisão, determinando a liberação do valor penhorado, e, ao fim, a confirmação da tutela recursal de urgência. 5. Decisão de ID 37286161 indeferiu o pedido de tutela recursal. 6. Sem contrarrazões. 7. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, do CPC, pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido já sufragou a Corte Superior, confiram-se: REsp 1184765/PA, Tema 425; EREsp 1582475/MG. Esse também é o posicionamento desta Turma Recursal: Acórdão 1188710, 07005716020198079000. 8. Decerto, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o). Nesse contexto, em que pese existir disposição legal acerca da impenhorabilidade de valores constantes de caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida, se preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poder-se-ia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, estimulando a não observância dos negócios jurídicos assumidos voluntariamente. 9. Outrossim, robustecendo a possibilidade de penhora em questão, conforme extrato de ID 124732683 (autos originais), observa-se que a conta, na qual houve o bloqueio de valores, é utilizada como se conta corrente fosse, dada a quantidade considerável de operações financeiras, descaracterizando a finalidade da poupança. Além disso, inexiste prova de que a pensão alimentícia é depositada em conta poupança. Não bastasse isso, o valor bloqueado corresponde a menos de 10% da remuneração da agravante, segundo comprovante de rendimentos (ID 37244869). Por fim, não se demonstrou que a constrição, no ponto, afetaria a subsistência da agravante ou de seus dependentes. 10. Por estes motivos, mantém-se a decisão agravada, em seus exatos termos. 11. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1618414, 07012271220228079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há comprovação de que a conta seja utilizada pela filha da agravada, como alegado. É a presente decisão, portanto, para liminarmente reformar parcialmente a decisão de primeiro grau para permitir a penhora da conta junto à Caixa, mantendo-se a impenhorabilidade do salário. Dispenso as informações do juízo processante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 10 de julho de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora